Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-80.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000087-80.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 10/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR SUBMETIDO A PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DOS MOTIVOS DETERMINANTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Norton Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Cb PM Bruno Norton Vieira, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos do Autor. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.117/2019- 44º BPM, como incurso no art. 15, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido, ao final, punido com um decréscimo de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional. Extrai-se do procedimento administrativo em destaque que, “na data de 15Abr19, na cidade de Jacinto/MG, o aludido militar estando devidamente escalado no turno de serviço de Policiamento a pé, no horário compreendido de 09h30min às 16h00min, apresentou-se às 09h50min, ou seja, com 20(vinte) minutos de atraso para a chamada que antecede ao turno de serviço”. A defesa do autor alegou, em sede de preliminar, que “a ausência do Extrato de Registro Funcional do Militar nos autos do PCD, além de violar o princípio da legalidade, acarretou prejuízo ao Comunicado no sentido de ter o CEDMU e o i. Comandante do 44º BPM realizado seus respectivos juízos de convencimento dos fatos sem ao menos ter acesso à ficha do Militar, à época dos fatos, o que inevitavelmente influenciou na compreensão e o julgamento dos membros e do Comandante”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destacou que a punição foi aplicada ao militar; no entanto, o benefício contido no art. 10 do CEDM lhe foi negado sem a devida fundamentação, contrariando a norma vigente. Disse que “a ordem de votação, além de ser um requisito legal, desempenha um papel fundamental na garantia da imparcialidade, pois, caso a votação tenha se iniciado por um militar mais antigo, por exemplo, os demais membros podem sentir-se compelidos a expressarem seus votos da mesma maneira que seu superior. A não observância desse requisito legal gera incerteza quanto à imparcialidade da votação, devendo ser considerado nulo tanto este ato quanto todos os demais atos produzidos posteriormente”. Disse, ainda, que a ausência de disponibilização da ordem de votação e, consequentemente, a impossibilidade de conferir sua condição de imparcialidade, caracterizam um vício, especialmente quando considerada a redação da Lei Estadual n. 14.310, que estabelece expressamente essa formalidade. Nesse contexto, afirmou que houve flagrante afronta ao princípio da legalidade. Sustentou que os prazos estabelecidos na legislação específica devem ser cumpridos obrigatoriamente, não cabendo à administração optar por prazos diversos do previsto. Sustentou, ainda, que, de acordo com a legislação em vigor, o procedimento deveria ter duração de 20 (vinte) dias corridos, porém, estendeu-se por quase 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Ou seja, houve um lapso temporal de mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias de excesso injustificado, extrapolando em, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) vezes o prazo legal. Desse modo, afirmou que houve, mais uma vez, afronta ao princípio da legalidade. Destacou que, no caso em voga, há patente ausência de motivo determinante da sanção que pune o autor por ter, supostamente, se atrasado para o serviço na data de 15/04/2019, por vinte minutos. Destacou, também, que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, apesar de o militar ter-se atrasado, ele trabalhou normalmente durante todo o dia, não havendo que se falar em prejuízos à Administração. Disse que o autor, ao apresentar-se para o trabalho, em nenhum momento foi comunicado acerca do suposto atraso, ou seja, o militar desempenhou suas atividades normalmente, vindo a saber do “atraso” somente quando foi notificado do PCD. Assim, asseverou que “ante a ausência de qualquer prejuízo para a Administração Pública, conclui-se no sentido de que inexistem elementos que sustentem a imposição de uma penalidade administrativa disciplinar ao militar.”. Por fim, com supedâneo na teoria dos motivos determinantes, afirmou que o Poder Judiciário deve apurar se as razões levantadas no ato administrativo se encontram em dissonância com a realidade fática apresentada, ou seja, deve verificar se, de fato, os motivos alegados existem. Ao final, pugnou, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a. Seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, para declarar a nulidade do PCD n.. 107.117/2019 – 44º BPM, e, via de consequência, todos os atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, sem prejuízo do cancelamento da sanção aplicada, devolução da pontuação conceitual subtraída, dentre outras decorrências lógicas; b. A citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu advogado geral, no endereço contido no preâmbulo, para que, querendo, apresente sua defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia/confissão; c. A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por não ter condições de arcar com as despesas processuais e com honorários advocatícios, conforme declaração anexa; d. Considerando a indisponibilidade do Estado em transacionar, e a falta de legislação estadual específica autorizando tal transação [...] a dispensa da audiência de conciliação prévia; e. A condenação do Estado-réu ao pagamento de honorários advocatícios não inferiores a 20%; Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimada, a defesa juntou os documentos constantes do evento n. 10. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. (evento n. 12) O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 18), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do militar. Em relação à alegação de violação do art. 41 do Decreto 42.843/2002, bem como de suposto vício na ata de reunião do CEDMU, afirmou que tais argumentos não devem prosperar, seja pela ausência de comprovação fática ou por ausência de fundamentos consistentes para tal. Quanto à alegação de que a ausência do registro funcional do militar, ou até mesmo do seu conceito, traria dificuldades ao julgamento do parecer do CEDMU, bem como ao do Comandante do 44º BPM, disse que esta não deve prosperar. Sobre o tema, afirmou que houve o devido respeito a todas as normas que regularizam o andamento do PCD, tendo sido encaminhado todos os documentos necessários para que o CEDMU pudesse realizar seu parecer, como se nota no Evento 1- COP3, fls. 69/72 e fls. 77/79. Ressaltou que a juntada do Extrato de Registros Funcionais do militar somente é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se verifica na hipótese dos autos. Evidenciou que “nos processos de natureza não demissionários, como é o caso em análise, a inclusão do Extrato de Registros Funcionais é condicionada a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado”. Disse que “carece de sustentáculo a argumentação do autor de que existiria vício ou irregularidade na ordem de votação no parecer produzido pelo CEDMU, ferindo a ordem imposta pela Lei 14.310/2002. Isso pois, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 constam qualquer uma das máculas apontadas, tendo o CEDMU realizado a votação do parecer em estrita observância às normas reguladoras que balizam a confecção do parecer, respeitando o contido no art. 81 do CEDM”. Quanto ao argumento de excesso de prazo para a tramitação e solução do procedimento administrativo, sustentou que “o prazo prescricional de 02 (dois) anos foi devidamente observado e respeitado, tendo em vista ao que se encontra previsto na Lei 14.184 de 31/01/2002 alterada pela Lei n. 23.629, de 02/04/2020, e nos Decretos n.s 47.886, de 15/03/2020; 47.890, de 19/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 48.031, de 31/08/2020; nos Memorandos Circulares n.s 10.171/2020; 10.193.2/2020; 10.210.2/2020, 10.227.2/2020, bem como no Memorando n. 10.206.2/2020, todos estes do Estado Maior da Polícia Militar, fazendo com que os prazos prescricionais fossem suspensos em dois períodos, entre 16 de março de 2020 até 14 de setembro do mesmo ano, além de que em 2021, os prazos ficaram suspensos de 20 de março até 18 de abril do mesmo ano”. Destacou que “houve, no total, a suspensão dos prazos prescricionais por um período de 213 (duzentos e treze) dias.” Disse que restou comprovado que o comunicado chegou, injustificadamente, atrasado para a chamada que antecede o turno de serviço, conduta que se amoldou ao tipo transgressivo do art. 15, I, do CEDM, foi devidamente penalizado pelo ato praticado. Disse, ainda, que “o Encarregado dos autos, em fls., 60/64, assim como o CEDMU, em fls. 69/71, entenderam que o militar comunicado teria incorrido em transgressão administrativa, razão pela qual emitiram pareceres unânimes quanto ao enquadramento disciplinar do mesmo, que, ao chegar para o Comandante do 44º BPM, em análise dos autos, entendeu por ter sido comprovado a transgressão disciplinar, razão pela qual acolheu os pareceres produzidos, enquadrando-o nas iras do art. 15, I, do CEDM”. Aduziu que “a Administração Pública manteve-se fiel ao princípio da motivação, estampado no art. 50, da Lei 9.784/99, uma vez que não só motivou os atos praticados, mas os justificou, tal como demanda a norma legal destacada, assim como aplicou sanção administrativa proporcional ao ato transgressivo praticado”. Ao final, requereu: que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, juntamente da condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor impugnou a contestação (evento 31, IMPUGNAÇÃO1). Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir (eventos 36 e 37). As alegações finais foram apresentadas no evento 50, pelo autor, e no evento 56, pelo Estado Minas Gerais. A sentença se encontra no evento n. 63. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada prejudicou substancialmente a carreira do apelante. Apresentou argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (evento n. 68). Ao final, a defesa requereu o recebimento e processamento do presente recurso de apelação e o seu integral provimento, reformando-se a sentença proferida pelo d. Juízo a quo, para”: Ao final, a defesa requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo d. Juízo a quo, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.117/19. Requereu, ainda, em caso de provimento do presente recurso, a condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus sucumbenciais. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que não se pode aceitar que o mero inconformismo da parte seja tido como violação a direitos e garantias fundamentais, quando a própria Administração Militar os tenha garantido. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (evento n. 78). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.117/2019- 44º BPM, e, via de consequência, que sejam devolvidos os 5 (cinco) pontos decotados do seu conceito funcional. Quanto à alegação defensiva de que a ausência do extrato de registro funcional do militar no procedimento em destaque teria gerado prejuízos ao militar, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. Ressalte-se que, nos termos do preceituado art. 518, §5º, do MAPPA, a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do militar somente é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme se vê: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 “Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado.” Assim, evidencia-se que, nos processos de natureza não demissionários, como é o caso em análise, a inclusão do Extrato de Registros Funcionais é condicionada a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Isto é, ainda que haja requerimento expresso da defesa do acusado, não há norma que imponha o deferimento da medida, restando superada a alegação de vício pela ausência de juntada do documento acenado. Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, a própria defesa do apelante não solicitou a juntada do referido extrato aos autos administrativos, mesmo podendo fazê-lo. Desta feita, refuto o argumento de ofensa ao art. 37 da CF/88, mormente em relação ao princípio da legalidade. Quanto à alegação de que a ordem de votação no parecer produzido pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) não pôde ser verificada, gerando prejuízo à defesa do apelante, melhor sorte não lhe assiste. Em análise da Ata de reunião do CEDMU, contida no Evento 1 - COP3 - fls. 15/17 -, não se verifica qualquer irregularidade na votação realizada por aquele Conselho. No caso vertente, sequer houve voto vencido, tendo o CEDMU opinado unanimemente pelo enquadramento disciplinar do então comunicado nas iras do art. 15, I, do CEDM. No que tange ao parágrafo único do art. 81 da Lei n. 14.310/2002, o qual prevê que “a votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último”, conforme destacou o apelado e à luz do princípio do pas nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), entendo que a defesa não comprovou qual o prejuízo que a suposta inobservância teria gerado à defesa do militar. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. COMPETÊNCIA CORREICIONAL DA CGU. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] É assente na jurisprudência do STJ que, sem a efetiva comprovação de prejuízo à defesa, se aplica o princípio pas de nullité sans grief. Nessa linha: MS 17.517/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Primeira Seção, DJe 18.2.2020; MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17.12.2019. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS n. 29.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 3/5/2024.) Além disso, é consabido que a mencionada nulidade poderia ter sido arguida oportunamente, o que não ocorreu. Aliás, não me passou despercebido o fato de que o militar sequer compareceu ao ato de deliberação do CEDMU, para o qual foi devidamente intimado (evento 1- COP 3, fl. 14). Desse modo, não vejo como acolher o argumento defensivo. Quanto à alegação de que o benefício previsto no art. 10 do CEDM não teria sido oferecido ao apelante, ainda que ele fizesse jus, razão não lhe assiste. Para aplicação do disposto no art. 10 do CEDM, a autoridade competente deve avaliar a conveniência e oportunidade de substituir a penalidade administrativa pela advertência/aconselhamento verbal, ouvido o CEDMU, assim como ocorreu no caso dos autos, não sendo a sua aplicação automática, como acredita a defesa. Não basta apenas o requerimento do benefício, para que ele seja concedido ao militar. Nesse sentido, observe-se o que diz o art. 10 do CEDM: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Desse modo, cumpre esclarecer que o Comandante, dentro do seu poder discricionário, acompanhou os pareceres do encarregado e do CEDMU, decidindo pela inaplicabilidade da medida prevista no art. 10 do CEDM, por entender ser inoportuna e inconveniente, o que é, a meu ver, fundamentação suficiente para que seja atestada a legalidade do ato. O nobre professor Marçal Justen Filho assevera que não cabe reprovação do ato administrativo a pretexto ou, simplesmente, pela existência de outras alternativas, inclusive, equivalentes entre si. Para o autor, “o órgão de controle não pode reprovar a escolha realizada no exercício de competência discricionária, a não ser apontando sua objetiva e inquestionável inadequação para produzir o fim buscado” (cf. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 894). Assim sendo, mais uma vez, refuto o argumento defensivo de ofensa ao princípio da legalidade. No que concerne à alegação de excesso prazo para a solução do procedimento administrativo, não vejo como divergir do douto magistrado sentenciante no sentido de que não houve qualquer irregularidade no decurso do prazo da Sindicância de Portaria n. 107.117/2019 - 44º BPM. Conforme destacou o Estado de Minas Gerais, em suas contrarrazões recursais, os prazos prescricionais, salvo os de natureza tributária, foram suspensos em razão da calamidade pública provocada pela COVID-19. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse contexto, houve, no total, a suspensão dos prazos por um período de 213 (duzentos e treze) dias. Assim considerando que o prazo prescricional para os procedimentos administrativos é de 02 (dois) anos conforme prevê as Súmulas 01 e 03 deste E. TJMMG e o art. 508 do MAPPA, tendo o fato apurado no PCD ocorrido em 15/04/2019 e a ativação da sanção em 21/09/2020 (fl. 91, DOC 3), pode-se concluir que o procedimento foi solucionado dentro do prazo regulamentar. Quanto ao argumento de inobservância dos prazos regulamentares previstos nos arts. 39 e 40 do MAPPA, o que, a seu ver, é motivo para acarretar a nulidade do procedimento, sem razão o apelante. Sobre o tema, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, “alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief” (RMS 37825 AgR). De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 592, fixou o entendimento de que "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa", vejamos: [...] 2. Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa." [...] (MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) No caso posto em análise, o apelante não demonstrou efetivo prejuízo em razão da alegada inobservância dos prazos regulamentares. O apelante apresentou, tão somente, fundamentos genéricos e de pouco ou nenhum valor probante. Pelos motivos expostos, rejeito também a alegada nulidade por inobservância de prazo regulamentar. Noutro giro, ao contrário do argumentado pela defesa, a Administração Pública se manteve fiel ao princípio da motivação, estampado no art. 50 da Lei n. 9.784/99, uma vez que não só motivou os atos praticados, mas os justificou, tal como demanda a norma legal destacada, assim como aplicou sanção administrativa proporcional ao ato transgressivo praticado. Do exame dos documentos carreados aos autos, resta claro que a Administração militar se manteve fiel à motivação destacada para o enquadramento disciplinar, em conjunto com as provas colhidas, bem como dos pareceres produzidos. Desse modo, percebe-se que a intenção do apelante é que o Poder Judiciário avalie o mérito do ato administrativo, bem como a revaloração das provas colhidas, objetivando nova decisão administrativa, o que não se pode TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 aceitar, em atenção ao previsto no art. 2º da CRFB/88, que estampa o princípio da Tripartição dos Poderes. Nesse contexto, cabe registrar, ainda, que, no bojo dos autos, o arcabouço probatório não deixa dúvidas quanto à legalidade do ato administrativo. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator